Tribunal: TJMT
Processo: 1064857-58.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064857-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JURACI RODRIGUES DE JESUS - CPF: 468.726.711-49 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PROCEDENCIA.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido em Ação de Exibição de Documentos, determinando a apresentação de contratos de empréstimos consignados e documentos acessórios (comprovante de depósito, termo de averbação no INSS, extrato analítico de pagamento e comprovante de compensação), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença do interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários, considerando a necessidade de prévio requerimento administrativo válido, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS (Tema 648).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir, enquanto condição da ação, exige a conjugação de necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional, demonstrando-se que não há meios alternativos aptos a
satisfazer a pretensão ou que estes se revelaram ineficazes diante de resistência do requerido.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS (Tema 648), a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários requer a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual.

A ausência de comprovação de requerimento administrativo válido, com reconhecimento de firma do solicitante e recolhimento da tarifa para expedição de segunda via do contrato, caracteriza falta de interesse processual, não sendo a via judicial substitutiva de mecanismos administrativos eficazes.

O fato de o banco réu ter apresentado os documentos solicitados na contestação não supre a falta de interesse de agir, que deve ser verificada no momento da propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, invertendo-se o ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento: 1. A ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração do interesse de agir mediante comprovação de prévio requerimento administrativo válido não atendido em prazo razoável, conforme entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.349.453/MS (Tema 648 do STJ). 2. A apresentação dos documentos solicitados na contestação não supre a falta de interesse de agir que deve ser verificada no momento da propositura da
ação.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

e
m face da sentença proferida na

Ação de Exibição de Documentos

ajuizada
por

JURACI RODRIGUES DE JESUS

que

julgou procedente o pedido da inicial, para determinar que o banco exiba, no prazo de 15 dias, os seguintes documentos: 1.

c
omprovante de depósito dos valores supostamente creditados;

2. termo de averbação no INSS;

3.

extrato analítico de pagamento;

e,
4.

comprovante de compensação.

Fixou multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 3.000,00, em caso de descumprimento, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC.
Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
es
t
es fixados
em R$ 1.500,00
,
nos termos do art. 85, §5º, do CPC.

Em suas razões recursais
, o
recorrente
alega, preliminarmente,
a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a exibição de documentos não se viabiliza como ação autônoma, mas apenas de forma incidental ou mediante produção antecipada de provas.

No mérito, sustenta a regularidade das contratações eletrônicas
e que disponibiliza vários meios para que os clientes obtenham segunda via de documentos administrativamente.

Assevera que juntou os documentos solicitados
e
que não houve pretensão resistida
, enfatizando que a ação
tem caráter mercantilista
.

Defende a inaplicabilidade da
multa na produção antecipada de provas
e o não cabimento da
multa diária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de que inexistem honorários por ausência de resistência.

C
ontrarrazões
no Id.
327158414
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se
dos
autos
que o autor buscou a
Ação de Exibição de Documentos
com o intuito de compelir a instituição financeira requerida a apresentar
os contratos de empréstimos e documentos acessórios,
comprovante de depósito dos valores, extrato analítico de pagamento, comprovante de compensação e termo de averbação junto ao INSS.

De início, cumpre rememorar que o interesse de agir, enquanto condição da ação, exige a conjugação de necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional. Em outras palavras
:
para que o Judiciário seja validamente acionado, a parte deve demonstrar que não dispõe de meios alternativos aptos a satisfazer a pretensão, ou que, havendo tais meios, estes se revelaram ineficazes diante de resistência do requerido.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), fixou a tese de que
"a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária"
.

Nesse contexto, no
pedido que visa à exibição de
doc
umentos
bancários
deve ser analisado o interesse de agir, conforme o
REsp n. 1.349.453/MS,
por meio
d
o
requerimento administrativo
,
notificação extrajudicial
e
o recolhimento das tarifas bancárias
, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a notificação extrajudicial ao agente financeiro deve estar de acordo com a determinação do Recurso Repetitivo 1.349.453/MS (TEMA 648 do STJ), além dos demais requisitos delineados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BANCO. AÇÃO DE EXBIÇÃO DE DOCUMENTO CONVERTIVA EM AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRETENSÃO
DE EXIBIÇÃO DE TODAS AS VIAS DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO.

1. Extinção do processo com fundamento no
art
. 485, VI, do CPC/15. Falta de interesse processual caracterizada. Código de Processo Civil em vigor que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma. Ainda que se trate de tutela cautelar antecedente, para fim de exibição de documento, a parte autora não comprovou a resistência do banco na via administrativa. 2. Simples carta solicitando o envio da documentação em questão, no prazo exíguo de 10 dias, que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária na esfera administrativa, porque não há reconhecimento da firma do solicitante e ausente o recolhimento da tarifa para a expedição da segunda via do contrato. 3. Caracterizada a falta de interesse processual, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453/MS, sob o rito dos "Recursos Repetitivos", aplicado por analogia ao presente caso.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10596274920238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 23/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- INOCORRÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
Em ação cautelar de exibição de documentos, constitui pressuposto para a configuração do interesse processual da parte autora a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido ao réu não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço. (Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 1.349.453/MS).
(TJ-MG - Apelação Cível: 0002670-68.2019 .8.13.0111 1.0000 .24.103954-4/001, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024).
[
g.n
]

Vê-se, portanto, que a via judicial não pode ser utilizada como substitutiva de mecanismos administrativos eficazes, sob pena de desnaturar a função pacificadora do Estado-juiz e fomentar litigiosidade desnecessária, em afronta aos princípios da eficiência, da boa-fé objetiva e da subsidiariedade da tutela jurisdicional.

Ademais
, o fato de o banco réu ter apresentado os documentos solicitados na contestação não supre a falta de interesse de agir
que deve ser
verificada no momento da propositura da ação.

Logo, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação, o caso reclama

a extinção, impondo-se a
reforma
da sentença monocrática
.

Assim,
ausente a pretensão resistida, afasta-se igualmente a condenação em honorários advocatícios
.

Lado outro, com a reforma integral da sentença,
d
iante do princípio da causalidade
, os honorários
devem ser fixados em
desfavor do autor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença
e julgar extinto o processo
com fundamento no art. 485, inciso V
I
, do
CPC
/2015
. Por conseguinte,
inverto o ônus d
e
sucumbência,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, conforme
o art. 98, §3º, CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026